Tribunal: TJPA
Processo: 0854525-38.2019.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7899 - Bloqueio de Matrícula
Data de julgamento: 2023-08-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0854525-38.2019.8.14.0301

APELANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

APELADO: KARLA ARAUJO AMARAL XAVIER

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL.

SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA.
REGISTRO DE IMÓVEIS. VEDAÇÃO DA ABERTURA DE MATRÍCULA POR FRAÇÃO DE TERRENO. NOVA MATRÍCULA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 44, DA LEI DE INCORPORAÇÃO.
DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Privado, na 37ª Sessão Ordinária de 2023, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Sra. Desembargadora MARGUI GASPAR BITTENCOURT.

Turma Julgadora: Desa. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE, Desa. MARGUI GASPAR BITTENCOURT e Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0854525-38.2019.8.14.0301

AGRAVANTE: ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE

AGRAVADA: OFICIAL DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM

AGRAVADA: DECISÃO MONOCRÁTICA DO ID. 12300605

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Trata-se de
AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE
contra a decisão monocrática constante no
ID Num. 12300605
que CONHECEU e NEGOU PROVIMENTO aos recursos de apelação.

Breve retrospecto

Na origem trata-se de SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA, com fundamento no art. 198 da LRP, provocada pelo Oficial do 1º Registro de Imóveis de Belém, em que aduziu que ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, ora suscitado, ingressou perante a serventia, com pleito de abertura de matrícula nova, referente à matrícula nº 169 do Lº 2-HJ, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, que descreve o imóvel como a fração ideal de 0,005563% do domínio pleno do terreno onde se acha construído o Edifício BELÉM METROPOLITAN, situado nesta cidade, bem como de averbação da alteração do seu estado civil.

Contudo, segundo informação do oficial de registro suscitante, não houve o registro da instituição nem da conclusão das obras do condomínio, bem como não é possível abrir nova matrícula para fração do imóvel, o que tornou inviável a realização do ato de registro pleiteado pelo suscitado. Ademais, quanto à averbação da alteração do estado civil, não foi possível, uma vez que a certidão de casamento estava desatualizada.

O suscitado requereu que fosse levada ao conhecimento do juiz a dúvida e manifestou-se nos autos, alegando que as exigências eram impossíveis de ser atendidas e não teriam respaldo na lei e na justiça.

Requereu que fosse efetuado o registro e, não sendo possível, a devolução do valor pago em Cartório a título de emolumentos.

Sobreveio a sentença de 1º grau nos seguintes termos id. 9024877:

“(...)
No presente caso, o suscitado pretende que seja procedido ao registro de fração de unidade autônoma mencionada na inicial independentemente de prévio registro da construção da obra e de instituição do condomínio.

Tal pretensão não encontra guarida à luz da legislação vigente, uma vez que a unidade autônoma apenas pode ser registrada após o cumprimento das formalidades de averbação da construção e do ato de instituição do condomínio - o que, até o presente momento, não foi feito.

(...)

Ante o exposto, julgo procedente a dúvida admitindo como legítimas as exigências, na espécie, de prévia instituição e registro do condomínio na matrícula do imóvel para a averbação da unidade autônoma, respeitado o caráter individualizado da matrícula, bem como a atualização da certidão de casamento com vistas à alteração do estado civil do suscitado. Condeno o suscitado ao pagamento das custas nos termos do art. 207 da Lei de Registros Públicos. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Inconformado o suscitado ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE interpôs RECURSO DE APELAÇÃO

alegando que o imóvel já possui matricula registrada no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, Matrícula nº 169, do Lo 2-HJ, contudo houve mudança da circunscrição, passando a ser competente o Cartório do 1º Oficio de Registro de Imóveis, assim solicitou a averbação do seu novo estado civil, contudo a referida Serventia indeferiu, alegando que deveria proceder primeiramente a abertura de uma nova matricula, exigindo, para isso, inúmeros documentos, e assim, posteriormente, averbar o estado civil do apelante.

Diante dos fatos, o recorrente alega que não pode cumprir com os requisitos exigidos, uma vez que o imóvel foi inicialmente construído em 1997 pela ENCOL, que não finalizou a obra e o prédio foi terminado por uma cooperativa formada por proprietários especificamente para esse fim. Com o término da obra, a cooperativa se desfez, muitos proprietários venderam suas salas e nada ficou arquivado quanto a construção do imóvel na administração do condomínio.

Assim sendo, no caso específico, impossível averbação de construção, motivo pelo qual a exigência do Cartório para o ato inviabiliza o procedimento solicitado pelo Apelante.

Dessa forma, requer o provimento do recurso e reforma da sentença de primeiro grau, para que o Cartório do 1º Ofício averbe a construção e proceda abertura de nova matrícula, dispensada as exigências solicitadas na Nota de Análise (ID 13589273), bem como para que as averbações do estado civil do Apelante, sejam realizadas no Cartório do 2º Ofício, onde está matriculado o imóvel.

Após sobreveio
decisão monocrática id. 12300605
lavrada nos seguintes termos:

APELAÇÃO. SUSCITAÇÃO DE DÚVIDA. REGISTRO DE IMÓVEIS. VEDAÇÃO DA ABERTURA DE MATRÍCULA POR FRAÇÃO DE TERRENO. NOVA MATRÍCULA. NECESSIDADE DE AVERBAÇÃO DA FINALIZAÇÃO DA OBRA. EXIGÊNCIA PREVISTA NO ART. 44, DA LEI DE INCORPORAÇÃO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA.

Irresignado o suscitado ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE interpôs,
interpôs AGRAVO INTERNO no Id. 12744213 arguindo necessidade de julgamento pelo colegiado e no mérito reforça os argumentos já apresentado
de impossibilidade de cumprir com requisitos exigidos pelo cartório 1º Ofício de Registro de Imóveis.

Requer o provimento do recurso para que o Cartório do 1º Ofício averbe a construção e proceda abertura de nova matrícula, dispensando as exigências solicitadas na Nota de Análise.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

A controvérsia travada nos autos é a possibilidade do julgamento monocrático e no mérito se é legitima a recusa de Cartório 1° Ofício de Imóveis de Belém em proceder com alteração no registro do imóvel requerido pelo suscitado.

JULGAMENTO MONOCRÁTICO

É cediço que o relator do processo, de acordo com o artigo 932, inciso IV, V alíneas “a” e VIII, do NCPC, está autorizado em demandas repetitivas apreciar o mérito recursal em decisão monocrática.

Referida previsão está disciplinada no art. 133, do Regimento Interno desta Corte, que visa dar cumprimento ao fundamento legal imposto no art. 926, §1º, do NCPC e 932, inciso VIII, do NCPC. Vejamos:

Art. 926. Os tribunais devem uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente.

§ 1o Na forma estabelecida e segundo os pressupostos fixados no regimento interno, os tribunais editarão enunciados de súmula correspondentes a sua jurisprudência dominante.

(...)

Art. 932. Incumbe ao relator:

(...)

VIII - exercer outras atribuições estabelecidas no regimento interno do tribunal.

Gize-se, ainda, que tais decisões têm por finalidade desafogar os Órgãos Colegiados, buscando dar mais efetividade ao princípio da celeridade e economia processual, sem deixar de observar, por óbvio, as garantias constitucionais do devido processo legal do contraditório e da ampla defesa.

Assim, plenamente cabível o julgamento do recurso por meio de decisão monocrática, porque há autorização para tanto no sistema processual civil vigente.

Além do mais, o julgamento do recurso de apelação de forma monocrática pelo Relator é possível sempre que houver entendimento dominante acerca da matéria, consoante o verbete nº 568 da súmula de jurisprudência do STJ, o qual prevê que:

“O relator, monocraticamente e no Superior Tribunal de Justiça, poderá dar ou negar provimento ao recurso quando houver entendimento dominante acerca do tema”.

Com efeito, perfeitamente aplicável os aludidos artigos, considerando a matéria veiculada no recurso e os diversos precedentes dos Tribunais, razão pela qual examinei, de plano, o apelo. A propósito:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. PRELIMINAR DE IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO MONOCRÁTICO. OBSERVÂNCIA DA SÚMULA Nº 568 E ART. 206, XXXVI DO RITJRS. REJEIÇÃO. MÉRITO. PROCESSO ADMINISTRATIVO. PROCON. MULTA. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE. EXIGÊNCIA DE CAUÇÃO IDÔNEA ? ART. 300, § 1º DO CPC. CABIMENTO. Preliminar I -
Não demonstrada a mácula formal no julgamento na forma monocrática, pois em consonância com a jurisprudência dominante deste Tribunal de Justiça, com base no Enunciado da Súmula nº 568 do e. STJ; e no art. 206, XXXVI do RITJRS.
Mérito II - Evidenciada a índole cautelar da garantia prevista no §1º do art. 300 do CPC de 2015, para fins do cumprimento da autuação, no caso de eventual improcedência da ação. De outra parte, a presunção de legalidade dos atos administrativos, e a aparente observância do contraditório e da ampla defesa no processo administrativo. Nesse contexto, ao menos nesta sede de cognição precária, indicada a tipicidade da caução idônea. III ? Dessa forma, diante da inexistência de elementos capazes de alterar o julgamento, nada a reparar na decisão monocrática. Preliminar rejeitada. Agravo interno desprovido.(Agravo, Nº 70079766648, Terceira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Eduardo Delgado, Julgado em: 28-03-2019)

AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO. MULTA PROCON. ART. 57 DO CDC. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE VÍCIO NO PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. 1.
Expressamente consignada a possibilidade de prolação de decisão monocrática com base na Súmula nº 568 do STJ e no art. 206, XXXVI, do RITJRS
. 2. Hipótese dos autos em que não há demonstração de vício de ilegalidade ou inobservância do direito ao contraditório e da ampla defesa no processo administrativo que culminou com a aplicação de multa pelo PROCON. 3. Vedação ao Poder Judiciário de adentrar no mérito administrativo, devendo restringir-se à legalidade do ato. 4. O PROCON é parte legítima para aplicar multa por infração ao Código de Defesa do Consumidor, ante o Poder de Polícia que lhe é conferido. 5. Arbitramento de multa do art. 57 do Código de Defesa do Consumidor sem que constatada ofensa à razoabilidade e à proporcionalidade. 6. Matéria que encontra solução unânime pelos integrantes da Câmara. 7. Sentença de improcedência mantida. PRELIMINAR AFASTADA. AGRAVO INTERNO JULGADO IMPROCEDENTE.(Agravo Interno, Nº 70083683995, Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Antônio Vinícius Amaro da Silveira, Julgado em: 28-05-2020)

Por outro lado, com a interposição do agravo, obviamente que a matéria de mérito devolvida será enfrentada pelo Colegiado, esgotando-se as vias recursais. Ademais, não se pode descurar do entendimento da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: “
eventual nulidade da decisão monocrática, calcada no art. 557 do CPC, fica superada com a reapreciação do recurso pelo órgão colegiado, na via de agravo regimental”.

Na oportunidade consigno os seguintes precedentes: AgRg no REsp 1251419/RJ, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, j. em 01.09.2011). No mesmo sentido são os seguintes precedentes: AgRg nos EDcl no AREsp 133.365/RS, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. em 18.12.2012, DJe de 04.02.2013; AgRg no AREsp 189.032/RN, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, j. em 11.04.2013, DJe de 16.04.2013.

Neste pensamento, rejeito a arguição de nulidade por suposto vício na aplicação da norma do art. 932, do NCPC.

MÉRITO

Em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que o agravante
NÃO
trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, visando rediscutir a matéria.

De fato, a suscitação de dúvida, prevista no art. 198 da Lei nº 6.015/1973, é um procedimento de natureza administrativa, ou seja, sem lide, cuja finalidade é permitir a manifestação do Juiz de Direito competente a respeito da divergência de entendimentos entre o Oficial de Registro e o apresentante.

Assim dispõe o artigo 198 da citada Lei de Registros Públicos:

“Art. 198. Havendo exigência a ser satisfeita, o oficial indicá-la-á por escrito. Não se conformando o apresentante com a exigência do oficial, ou não a podendo satisfazer, será o título, a seu requerimento e com a declaração de dúvida, remetido ao juízo competente para dirimi-la, obedecendo-se ao seguinte: I. no Protocolo, anotará o oficial, à margem da prenotação, a ocorrência da dúvida; II. após certificar, no título, a prenotação e a suscitação da dúvida, rubricará o oficial todas as suas folhas; III. em seguida, o oficial dará ciência dos termos da dúvida ao apresentante, fornecendo-lhe cópia da suscitação e notificando-o para impugná-la, perante o juízo competente, no prazo de 15 (quinze) dias.”

Então, no caso do surgimento de exigências pelo registrador para o cumprimento de determinada anotação registral, qualquer discordância pelo interessado apresentante deverá ser remetida a juízo competente pelo cartorário, por meio da suscitação de dúvida, nos termos do art. 198 da Lei de Registros Públicos.

No caso em exame, o agravado suscitou dúvida asseverando que ALEXANDRE RUFINO DE ALBUQUERQUE, ingressou perante a Serventia Extrajudicial
DO 1º REGISTRO DE IMÓVEIS DE BELÉM
, por intermédio do Protocolo/Prenotação nº 144.159 (certidão da matrícula), com pedido averbação de alteração do seu estado civil.

Entretanto, a referida Serventia indeferiu, alegando que deveria proceder primeiramente a abertura de uma nova matrícula
para traslado do registro n. 169 do Lº 2-HJ, do 2º Ofício de Registro de Imóveis de Belém, que descreve o imóvel como sendo ''fração ideal de 0,005563% do domínio pleno do terreno onde se acha construído o Edifício BELÉM METROPOLITAN
, situado nesta cidade.

A serventia suscitante exigiu que as seguintes diligências:

"A Matrícula nº 169, Lº 2-HJ do 2º SRI foi aberta para fração ideal. A ausência dos atos formadores do condomínio impedem que este 1º Ofício abra matrícula para o apartamento, como unidade autônoma. Também não poderá fazê-lo para fração ideal, em decorrência do Princípio da Unitariedade Matricial e da Especialidade.

Consta a margem da matrícula nº 430 do 2º SRI, referente ao empreendimento BELÉM METROPOLITAN, sob o ato nº AV-59, determinação judicial (Autos da Ação Ordinária nº 211/98 - 98108981-0), quanto à destituição da incoporadora ENCOL para constar que a COOPERATIVA HABITACIONAL E DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONDOMINIAIS DO EDIFÍCIO BELÉM METROPOLITAN, ficou subrogada no crédito para término da construção no lugar da incorporadora.

01) Do exposto, é necessário que a cooperativa responsável efetive a averbação de construção do empreendimento neste SRI, mediante apresentação dos documentos e pagamento dos emolumentos devidos, nos termos do art. 1.066, c/c1.077, § 6º do Código de Normas (da construção); e Determinação da Corregedoria de Justiça da Região Metropolitana, datada de 25/02/2019, de ordem do Des. José Maria Teixeira do Rosário (da averbação no cartório competente).

NOTA: Na oportunidade informa que a consulta a corregedoria não se aplica aos casos em que construtora encontra-se com processo de falência, cujas decisões estão sujeitas a autorização judicial.

Após a regularização do empreendimento, para proceder com a abertura de matrícula, é necessário:

ESPECIALIZAÇÃO OBJETIVA

02) Falta efetivar a averbação da atual numeração do imóvel para nº 2391, devendo complementar o requerimento do proprietário ou interessado, com assinatura reconhecida, solicitando o ato pretendido art. 671, inc. I, V e IX, e art. 672, II, d do Código de Normas do Estado c/c art. 167, II, 4 e art. 225, § 2º, da Lei 6.015/73).

2.2 - Apresentar o comprovante de Inscrição Imobiliária (IPTU/2019);

2.3 - efetivar o pagamento dos emolumentos no valor de R$289,15 relativos à averbação (art. 14 da Lei Federal nº 6.015/1973, Lei Estadual nº 8.331/2015 e art. 95 do Código de Normas 2019).

Obs: Utilizar o mesmo requerimento já apresentado, marcando a opção de inclusão do nº predial.

ALTERAÇÃO DO ESTADO CIVIL

03) Faltou apresentar, em original ou cópia autenticada, a certidão de casamento, expedida há no máximo, 90 dias, contados da data do protocolo do título, contendo a averbação do divórcio (art. 903 e 904 do Código de Normas do Estado/2019).

Obs: A certidão de casamento apresentada está vencida.

ATENÇÃO: em virtude da prenotação, a certidão do imóvel apresentada terá validade até 17/10/2019, portanto, se o atendimento das exigências acima se der após essa data, deverá ser apresentada nova certidão atualizada e efetuar o pagamento relativo a nova prenotação consoante dispõe o Art. 818 c/c Art. 802 do Código de Normas 2019 do TJ/PA”.

O agravante não atendeu as diligências e não se conformando ou não tendo como satisfazer as exigências, solicitou através do Requerimento datado de 29/09/2019 que este 1º SRI suscitasse dúvida.

A dúvida foi suscitada e as exigências consideradas legítimas, nos seguintes termos:

“Estabelece, o art. 198 da Lei 6.015/1973, a respeito do procedimento administrativo da dúvida o seguinte:

(...)

A doutrina leciona que a “dúvida é pedido de natureza administrativa, formulado pelo oficial, a requerimento do apresentante de título imobiliário, para que o juiz competente decida sobre a legitimidade de exigência feita, como condição de registro pretendido”[1].

Compulsando os autos, verifico que houve divergência entre o apresentante do título e o oficial de registro acerca da legalidade da exigência feita para registrar o documento apresentado concernente à prévia instituição de condomínio e conclusão das obras e ainda de o registro referir-se a imóvel individualizado ou fração ideal deste. Ademais, houve conflito sobre a possibilidade de averbação da alteração do estado civil do suscitado pelo aludido cartório.

O art. 176, §1º, I, da Lei de Registros Públicos traduz o princípio da unitariedade matricial, pelo qual “cada imóvel tem matrícula própria”[2]:

(...)

Estabelece o art. 7º da Lei nº 4.591/64 que “o condomínio por unidades autônomas instituir-se-á por ato entre vivos ou por testamento, com inscrição obrigatória no Registro de Imóvel, dêle constando; a individualização de cada unidade, sua identificação e discriminação, bem como a fração ideal sôbre o terreno e partes comuns, atribuída a cada unidade, dispensando-se a descrição interna da unidade”.

Dispõe o art. 1.332. do Código Civil que:

(...)

A respeito do condomínio edilício, a doutrina preconiza que “mesmo após o registro da incorporação, não é possível cogitar em unidades autônomas, que só poderão ser matriculadas no RGI após a averbação de sua construção através da exibição do ‘habite-se’ (alvará de construção), associado ao registro do ato de instituição do condomínio. Antes da adoção de tais providências, temos somente a especialidade nas frações ideais do terreno, vinculadas à construção das unidades”[3].

No presente caso, o suscitado pretende que seja procedido ao registro de fração de unidade autônoma mencionada na inicial independentemente de prévio registro da construção da obra e de instituição do condomínio.

Tal pretensão não encontra guarida à luz da legislação vigente, uma vez que a unidade autônoma apenas pode ser registrada após o cumprimento das formalidades de averbação da construção e do ato de instituição do condomínio - o que, até o presente momento, não foi feito.

Ademais, não pode também ser desmembrada a matrícula do mesmo imóvel para a criação de nova matrícula que contemple fração do bem, pois a legislação registral exige a individualidade rigorosa da unidade predial, impondo-se, no caso, a matrícula para o imóvel como um todo, aberta, se for o caso, em nome de todos os proprietários.

Embora não tenha identificado jurisprudência sobre o tema nos Tribunais Superiores e no Tribunal de Justiça do Estado do Pará, outros Tribunais de Justiça, ao se debruçarem sobre o tema, adotaram posição semelhante à da doutrina, senão vejamos:

(...)

Por outro lado, pelo art. 903 do Código de Normas dos Serviços Notariais e de Registro do Estado do Pará, as certidões do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais apresentadas para fins de averbação deverão ter antecedência máxima de expedição de 90 (noventa) dias contados da data do protocolo do título, exceto as certidões de óbito e as que instruírem título judicial, de maneira que se revela regular a exigência de certidão de casamento atualizada pelo suscitado para a averbação da alteração do seu estado civil.

Com efeito, deve ser julgada procedente a dúvida, admitindo-se como legítimas as exigências, na espécie, de prévia instituição e registro do condomínio na matrícula do imóvel para que se proceda à averbação da unidade autônoma, a qual deve ser feita em caráter individualizado, e não em fração ideal do bem. Ademais, afigura-se regular a exigência de certidão de casamento atualizada.

Por fim, entendo que a eventual cobrança de emolumentos indevidos não deve ser deduzida por meio do procedimento administrativo da dúvida, via que se limita a averiguar a legitimidade ou não das exigências para o registro de um título, de forma que deixo de apreciar o pedido de devolução do valor pago a título de emolumentos.

Ante o exposto, julgo procedente a dúvida admitindo como legítimas as exigências, na espécie, de prévia instituição e registro do condomínio na matrícula do imóvel para a averbação da unidade autônoma, respeitado o caráter individualizado da matrícula, bem como a atualização da certidão de casamento com vistas à alteração do estado civil do suscitado. Condeno o suscitado ao pagamento das custas nos termos do art. 207 da Lei de Registros Públicos. P.R.I.C. Transitada em julgado, arquivem-se os autos.

Belém, 27/11/20.”

O registro de
''fração ideal” de 0,005563% do domínio pleno do terreno onde se acha construído o Edifício BELÉM METROPOLITAN
não é permitido, nos termos do CÓDIGO DE NORMAS DOS SERVIÇOS NOTARIAIS E DE REGISTRO DO ESTADO DO PARÁ, vejamos:

Art. 736
. É irregular a abertura de nova matrícula para parte ou fração ideal de imóvel
em situação jurídica de condomínio geral.

A Lei dos Registros Públicos nº 6.015/73, em seu art. 176, inciso II, item 3, alínea b, define quais os requisitos para abertura e registro na matrícula de imóvel, senão vejamos:

Art. 176 - O Livro nº 2 - Registro Geral - será destinado, à matrícula dos imóveis e ao registro ou averbação dos atos relacionados no art. 167 e não atribuídos ao Livro nº 3. (Renumerado do art. 173 com nova redação pela Lei nº 6.216, de 1975).

§ 1º A escrituração do Livro nº 2 obedecerá às seguintes normas: (Renumerado do parágrafo único, pela Lei nº 6.688, de 1979)

I - cada imóvel terá matrícula própria, que será aberta por ocasião do primeiro ato de registro ou de averbação caso a transcrição possua todos os requisitos elencados para a abertura de matrícula; (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

II - são requisitos da matrícula:

1) o número de ordem, que seguirá ao infinito;

2) a data;

3) a identificação do imóvel, que será feita com indicação: (Redação dada pela Lei nº 10.267, de 2001)

a - se rural, do código do imóvel, dos dados constantes do CCIR, da denominação e de suas características, confrontações, localização e área; (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)

b - se urbano, de suas características e confrontações, localização, área, logradouro, número e de sua designação cadastral, se houver. (Incluída pela Lei nº 10.267, de 2001)

4) o nome, domicílio e nacionalidade do proprietário, bem como:

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão, o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou à falta deste, sua filiação;

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;

5) o número do registro anterior;

6) tratando-se de imóvel em regime de multipropriedade, a indicação da existência de matrículas, nos termos do § 10 deste artigo; (Incluído pela Lei nº 13.777, de 2018)
(Vigência)

III - são requisitos do registro no Livro nº 2:

1) a data;

2) o nome, domicílio e nacionalidade do transmitente, ou do devedor, e do adquirente, ou credor, bem como:

a) tratando-se de pessoa física, o estado civil, a profissão e o número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas do Ministério da Fazenda ou do Registro Geral da cédula de identidade, ou, à falta deste, sua filiação;

b) tratando-se de pessoa jurídica, a sede social e o número de inscrição no Cadastro Geral de Contribuintes do Ministério da Fazenda;

3) o título da transmissão ou do ônus;

4) a forma do título, sua procedência e caracterização;

5) o valor do contrato, da coisa ou da dívida, prazo desta, condições e mais especificações, inclusive os juros, se houver.

A Lei que dispõe sobre o condomínio em edificações e as incorporações imobiliárias, assim dispõe:

Art. 28. As incorporações imobiliárias, em todo o território nacional, reger-se-ão pela presente Lei.

Parágrafo único.
Para efeito desta Lei, considera-se incorporação imobiliária a atividade exercida com o intuito de promover e realizar a construção, para alienação total ou parcial, de edificações ou conjunto de edificações compostas de unidades autônomas
, (VETADO).

Art. 29.
Considera-se incorporador a pessoa física ou jurídica, comerciante ou não, que embora não efetuando a construção, compromisse ou efetive a venda de frações ideais de terreno objetivando a vinculação de tais frações a unidades autônomas
, (VETADO) em edificações a serem construídas ou em construção sob regime condominial, ou que meramente aceite propostas para efetivação de tais transações, coordenando e levando a têrmo a incorporação e responsabilizando-se, conforme o caso, pela entrega, a certo prazo, preço e determinadas condições, das obras concluídas.

Parágrafo único.
Presume-se a vinculação entre a alienação das frações do terreno e o negócio de construção
, se, ao ser contratada a venda, ou promessa de venda ou de cessão das frações de terreno, já houver sido aprovado e estiver em vigor, ou pender de aprovação de autoridade administrativa, o respectivo projeto de construção, respondendo o alienante como incorporador.

(...)

Art. 44.
Após a concessão do habite-se
pela autoridade administrativa,
incumbe ao incorporador a averbação da construção em correspondência às frações ideais discriminadas na matrícula do terreno
, respondendo perante os adquirentes pelas perdas e danos que resultem da demora no cumprimento dessa obrigação. (Redação dada pela Lei nº 14.382, de 2022)

§ 1º Se o incorporador não requerer a averbação ((VETADO) o construtor requerê-la-á (VETADO) sob pena de ficar solidàriamente responsável com o incorporador perante os adquirentes.

§ 2º
Na omissão do incorporador e do construtor, a averbação poderá ser requerida por qualquer dos adquirentes de unidade
.

No caso, embora a matrícula apresentada no Id. Num. 9024814 comprove a constituição de condomínio, não evidencia que houve a expedição de habite-se nem o registro da construção, circunstância que impede a abertura da matrícula pleiteada.

Dessa forma, escorreita a exigência da Serventia.

DA AVERBAÇÃO DA MUDANÇA DE ENDEREÇO

O apelante ainda requer a averbação da mudança do seu estado civil, alegando que pode ser feita no cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, local que o imóvel está matriculado, mesmo que tenha passado a pertencer a outra circunscrição, nos termos do art. 169, I da Lei 6.015,73 c/c art. 757, I e 957 do Código de Normas do Estado.

Quanto a solicitação da averbação da certidão de casamento nos assentos do registro do imóvel, tenho que também
não assiste razão ao recorrente
, pois quando o referido documento ingressou na Serventia Extrajudicial já estava desatualizado, conforme disposto no art. 903 do Código de Normas do Estado. Assim vejamos:

Art. 903. As certidões do Ofício de Registro Civil das Pessoas Naturais apresentadas para fins de averbação deverão ter antecedência máxima de expedição de 90 (noventa) dias contados da data do protocolo do título, exceto as certidões de óbito e as que instruírem título judicial, caso em que poderão ser utilizadas para as necessárias averbações independentemente de sua data de expedição.

Além do mais, a suscitação de dúvida foi proposta pelo Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis, e o recorrente requer a averbação do seu estado civil no Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis, não existindo nos autos qualquer documento que demonstre a recusa do Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis para proceder a referida averbação, pois em havendo mudança de circunscrição, as averbações poderão ser feitas na circunscrição anterior (Cartório do 2º Ofício de Registro de Imóveis), nos termos do art. 161, inciso I da Lei n.º 6.015/73.

Assim, e
m que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a agravante não trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Ademais, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Vale ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

In casu,
o agravante não apresenta nenhum fato novo que possibilite a modificação do “
decisum”
, na verdade, tão somente reitera argumentos semelhantes aos apresentados no bojo da peça recursal, visando rediscutir matéria.

Desse modo, reitero os termos da decisão monocrática recorrida.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO
PROVIMENTO
aos recursos, mantendo a decisão monocrática nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, data registada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 23/11/2023